Tribunal: TJPA
Processo: 0894615-49.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894615-49.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA AUXILIADORA E SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora pública estadual aposentada, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos durante a atividade. A sentença condenou o ente estatal ao pagamento dos valores correspondentes, com base na documentação administrativa juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor público estadual, após sua aposentadoria, com fundamento no art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/94, em seu art. 99, II, admite expressamente a conversão de licença-prêmio não usufruída em remuneração adicional, na hipótese de aposentadoria do servidor, desde que preenchidos os requisitos temporais.

Os documentos administrativos juntados aos autos demonstram, de forma incontroversa, o preenchimento dos requisitos legais por parte do servidor, tendo havido reconhecimento da existência dos períodos de licença não usufruídos.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, nem computadas em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A alegação de ausência de previsão legal não se sustenta diante da redação literal do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94 e da orientação jurisprudencial consolidada, inexistindo afronta ao princípio da legalidade.

O não reconhecimento do direito à conversão, após encerrado o vínculo funcional, configura violação ao art. 37, § 6º, da CF/1988, ao impedir a indenização de direito adquirido pelo servidor, por necessidade do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Estadual nº 5.810/94 autoriza a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidor estadual aposentado, desde que não utilizadas para fins de contagem em dobro na aposentadoria.

O não gozo da licença por necessidade do serviço gera o direito à conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A negativa de pagamento com base em suposta ausência de previsão legal viola o princípio da legalidade, quando a norma expressamente admite a conversão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1893546/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 14.04.2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0878766-42.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª TDP, j. 21.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0894615-49.2023.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelada: Maria Auxiliadora e Silva da Silva

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por Maria Auxiliadora e Silva da Silva, servidora pública estadual aposentada, com o intuito de obter a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade.

A r. sentença de primeiro grau, prolatada pela MM. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ESTADO DO PARÁ ao pagamento do valor correspondente aos períodos de licença-prêmio não gozados, conforme apurado em documentação administrativa.
In verbis:

“Diante das razões ora expostas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ
a pagar à parte Autora 06 (seis) períodos de licença-prêmio não gozadas, descritos no documento de ID. 102854867 e ss., e nos termos do art. 99, inciso II da Lei nº. 5.810/1994, calculados com base na última remuneração da parte Autora quando em atividade
, tudo nos termos da fundamentação retro.
”

Inconformado, o ente estadual sustenta, em síntese, a ausência de previsão legal para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, invocando o princípio da legalidade e os arts. 99 e 160 da Lei Estadual n.º 5.810/94. Requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no id. 25905696.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
. (id. 28341996)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à possibilidade de conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidora pública estadual, já aposentada, cuja atividade funcional transcorreu entre 12/04/1978 a 12.02.2020, conforme documentos acostados aos autos.

Inicialmente, rechaça-se a alegação de ausência de amparo legal.

A Lei 5.810/94 é cristalina ao estabelecer:

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.”

Portanto, o argumento recursal de que a Lei Estadual n.º 5.810/94 veda a conversão é refutado pela própria redação do art. 99, II, que admite a conversão em remuneração adicional na aposentadoria, desde que preenchidos os requisitos temporais, o que restou incontroverso nos autos, conforme documentos administrativos emitidos pelo próprio ente público (ID 25262951).

Ademais, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, ausente a fruição da licença-prêmio por necessidade do serviço e sobrevindo a aposentadoria, o servidor tem direito à sua conversão em pecúnia:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
2. A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1893546 SE 2020/0226484-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS CONVERSÃO EM PECÚNIA.MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. AFASTADA.DECADENCIA AO DIREITO DE GOZO DA LICENÇA ESPECIAL. INCABIVÉL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA.SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de valores correspondentes aos períodos de licença-especial não gozada, correspondentes a dois decênios, respectivamente, de 26/02/1993 a 26/02/2003, e 26/02/2003 a 26/02/2013, o que resulta em 12 meses de licença especial não usufruídos pelo apelado. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando sua ilegitimidade passiva, decadência, e, ilegalidade da conversão.

2.
No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

3.
Quanto a decadência, e, a prescrição quinquenal, o STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.

4.

Mérito. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

5.
Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas. Recurso Improvido. Sentença mantida in totum.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0878766-42.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade. O agir estatal que impede a fruição ou indenização de direitos adquiridos pelo servidor findo o vínculo funcional implica enriquecimento indevido e afronta direta ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 08/09/2025